Tribunal: TJBA
Processo: 0021037-83.2014.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
0021037-83.2014.8.05.0000

Órgão Julgador:
Seção Cível de Direito Público

EMBARGANTE :Prefeito Municipal da Cidade do Salvador e outros (4)IMPETRANTE: ADALVIO LACERDA BRITTO e outros (12)

Advogado(s):

DAIANA SANTOS ALVES, IGOR MOTTA DA FONSECA

EMBARGADOS:
ADALVIO LACERDA BRITTO e outros

Advogado(s): JOSE CARLOS TEIXEIRA TORRES JUNIOR, ISABELLA DE ALMEIDA SILVA

ACORDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO INTERNO
.
OMISSÕES. EXISTÊNCIA.

EMBARGOS
ACOLHIDOS APENAS PARA SUPRIR OS VÍCIOS APONTADOS
.

1. Dá-se a omissão quando o julgado não enfrenta todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador.

2. Da leitura da decisão colegiada, conclui-se que há de fato, omissão no julgado, considerando-se que não houve manifestação clara e suficiente acerca dos pontos trazidos pelo embargante.

3. Diante do julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n° 4296, pelo Supremo Tribunal Federal (STF), foi declarada a inconstitucionalidade do art. 7°, § 2º da Lei 12.016/2009, pelo que não há se falar em impossibilidade de conversão da execução definitiva em provisória por suposta infringência ao art. 14, § 3º, c/c art. 7º, § 2º, da Lei 12.016/2009.

4. A hipótese dos autos não se amolda ao Tema 1157 do STF, uma vez que não se trata de servidores ativos e sim de servidores aposentados pelo regime próprio de previdência social do Município de Salvador, cujas datas de inativação remetem a marcos temporais anteriores a EC 41/2003.

Embargos de declaração
acolhidos para suprir as omissões apontadas, em contudo, emprestar-lhes efeitos modificativos
.

ACORDÃO
:

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos Declaratórios nº.
8001353-26.2020.8.05.0000.
2
,
em que figura como embargante
MUNICÍPIO DO SALVADOR
e embargados
ADALVIO LACERDA BRITTO e outros
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia em ACOLHER

os embargos opostos, sem efeitos modificativos, e o fazem de acordo com o voto de sua relatora.